Tribunal: TCU
Processo: 025.913/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 560/2009, registro Siafi 703826, que tinha por objeto o XLIV Festival Folclórico de Parintins

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da Empresa Estadual de Turismo-Amazonastur e Sra. Oreni Campelo Braga da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 560/2009, registro Siafi 703826, que tinha por objeto o "XLIV Festival Folclórico de Parintins", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução 344/2022.